Tribunal: TJSP
Processo: 2227047-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo interno - decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento em razão de a matéria não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a mitigação do referido rol frente ao tema colocado em deslinde - decisão mantida - agravo interno improvido.